Tribunal: STF
Processo: ACO 355
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-14
Data de publicação: 1987-10-14

Ementa:
MANDATO. PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO EM NOME DE
LITISCONSORTES PASSIVOS EM AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTAL.
- FALTA DESSES PODERES QUANTO AO SIGNATARIO DA PETIÇÃO A FLS.
804/805 DOS AUTOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.